Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702436-80.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ALBERTO DE SOUSA, REBECA MORAIS VIANA APELADO: REBECA MORAIS VIANA, JOSE ALBERTO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSE ALBERTO DE SOUSA (ID 60066496) e recurso adesivo interposto por REBECA MORAIS VIANA (ID 60066499) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos materiais morais movida por REBECA MORAIS VIANA em face de JOSE ALBERTO DE SOUSA, julgou procedentes os pedidos. O Apelante Réu requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alega, em suas razões recursais, que (i) é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, uma vez que sua renda se constitui da locação de um único imóvel situado em região carente de Planaltina-DF; (ii) atualmente, a atual inquilina do imóvel não tem honrado com o aluguel, colocando o Requerente em situação econômica bastante difícil; (iii) é o responsável pelo seu sustento e o de sua família, não podendo arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento. Em contrarrazões (ID 60066498), a Autora impugna a gratuidade. No despacho de ID 60273966, foi oportunizado ao Apelante juntar documentos a fim de demonstrar a sua debilidade financeira. Em resposta, juntou os documentos constantes no ID 60873559 e seguintes. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Extrai-se, portanto, que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa natural, é suficiente, em primeira análise, a declaração de hipossuficiência da parte, no entanto, trata-se de declaração que possui apenas presunção relativa de veracidade, admitindo, portanto, prova em sentido diverso, seja pela parte contrária, seja pelo juiz, diante de análise dos elementos constantes dos autos. Assim, cabe ao Juízo analisar a situação em concreto para verificar se o pagamento das despesas processuais causaria prejuízo à subsistência do requerente ou de sua família, e de forma fundamentada decidir pela concessão ou não do benefício. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto, senão vejamos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (grifos nossos) Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1698267, 07021409120228079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucional programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes utilizem critérios similares. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso, o Apelante colacionou declarações anuais de imposto de renda (IDs 60873583 e 60873569), em que se percebe a propriedade de cinco veículos, bem como a titularidade de empresa individual, CNPJ n. 11.259.143/0001-39, totalizando o valor em bens e direitos cerca de R$ 240.298,42. Assim, tenho que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar a situação de hipossuficiência financeira supostamente alegada. Isso porque, por se cuidar de proprietário de empresa individual, para a apurada aferição de sua renda devem ser considerados, além dos rendimentos da pessoa física, os ganhos da pessoa jurídica. Recorde-se que, embora inscrita no CNPJ, o patrimônio pessoal do empresário (único sócio), em grande parte das vezes, se confunde com o da empresa individual, que adquire personalidade jurídica própria apenas para efeitos tributários, não havendo distinção entre o patrimônio empresarial (patrimônio do empresário individual afetado ao exercício da empresa) e o patrimônio do empresário enquanto pessoa física. Ressalte-se que eventual comprovação de hipossuficiência da empresa individual é ônus do Apelante, do qual não se desincumbiu quando oportunizada a manifestação, e sequer trouxe qualquer extrato bancário ou declaração fiscal da pessoa jurídica. Eventual contracheque de funcionários e dívidas de empréstimos não se prestam a comprovar, isoladamente, a sua real situação financeira. Logo, impossível se analisar adequadamente a situação econômica da pessoa física porque, enquanto empresário individual, improvável que sua renda se constitua apenas da locação de um único bem imóvel, como declara em suas razões recursais (ID 60066496, fl. 2). Consoante elementos dos autos, entendo inexistir situação de hipossuficiência do Apelante, fato que impede a concessão do benefício. Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Diante disso, intime-se o Apelante para que realize o recolhimento do preparo, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2024 14:11:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador